Tribunal: TCU
Processo: 031.440/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Instituto de Apoio à Gestão, Estudos, Pesquisas e Preservação Ambiental - Monã (Instituto Monã), contra contra o Acórdão 860/2025-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se examinam, nesta fase processual, embargos de declaração opostos contra o Acórdão 860/2025-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. não conhecer dos presentes embargos de declaração, por ausência de legitimidade recursal do embargante; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.